Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745164-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLUMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MAUCIO CAVALCANTE VIEGAS, HERCILENE NUNES DO NASCIMENTO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução em relação ao litisconsorte Maucio Cavalcante Viegas e condenou o exequente em honorários advocatícios, na execução fiscal movida em face de Pluma Administradora e Corretora de Seguros Ltda e outros, processo 0007177-65.2008.8.07.0001. Discute-se a verba de sucumbência. Não há pedido de liminar. Preparo dispensado. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e